Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRAS. REMANEJAMENTO DE 4 INTERCEPTORES (TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. AUMENTO DE CUSTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA APELANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PARA CONTRAPOSIÇÃO ÀS ALEGAÇÕES TECIDAS EM RÉPLICA. ART. 435 DO CPC. CABIMENTO. PRORROGAÇÕES DE PRAZO ANUÍDAS SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO A ALTERAÇÕES DE PREÇO PELA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A obscuridade a que se refere o art. 1.022 do CPC consiste na falta de clareza do entendimento adotado pelo Julgador, que vem a se mostrar de difícil compreensão ou de conclusão duvidosa, e não a eventual discrepância com os fundamentos elencados pelas partes.
3. No caso, o acórdão expressamente consignou que a apelante, ao longo da demanda, deixou de se manifestar, a tempo e modo, acerca da produção probatória que desejava efetuar a fim de comprovar as suas alegações, recaindo a preclusão temporal e consumativa sobre a questão e configurando nulidade de algibeira, haja vista a superveniência de sentença que lhe foi desfavorável. Além disso, o aresto registrou que, conquanto tenham sido firmados 10 (dez) aditivos contratuais, alguns dos quais inclusive previam alterações financeiras, não houve qualquer insurgência, ressalva ou pedido da contratada a respeito da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, não havendo possibilidade para tanto neste momento.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.